Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701533-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. LOCAÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALUGUÉIS. SUPRESSÃO (SUPRESSIO). 1. A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação está condicionada à comprovação do justo motivo e da avaliação da conduta pelo Juiz sob a perspectiva da boa-fé. 2. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária não está condicionado à anulação do título de propriedade do imóvel comprado em conjunto. 3. O julgador não está vinculado ao enquadramento jurídico dado aos fatos pelas partes. Poderá atribuir a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido por força da teoria da substanciação. 4. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. A pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária decorrente de contrato prescreve em dez (10) anos, uma vez que a lei não prevê prazo menor. 6. O devedor que satisfez a dívida por inteiro pode exigir de cada um dos codevedores a sua quota e não tem direito de receber aluguéis pela locação de imóvel de modo diverso daquele estipulado pelo contrato de locação. 7. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária dentro do prazo prescricional afasta a alegação de supressão de um direito pelo decurso do tempo (supressio). 8. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, afirmando que não houve devolução da matéria atinente aos aluguéis deferidos em sentença, e não atacados em apelação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A preliminar de violação ao art. 1.013 do Código de Processo Civil, apresentada por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários e Administração de Imóveis Próprios e Incorporação Ltda., baseia-se numa premissa equivocada, a de que a apelação não teria impugnado o capítulo da sentença relativo aos aluguéis. As razões da apelação focaram, de fato, em questões preliminares de erro de procedimento em sua maior extensão. Contudo, ela dedicou também algum espaço para impugnar o mérito. A apelação objetivou, além da anulação, a reforma da sentença para obter a rejeição integral dos pedidos formulados na ação, o que, logicamente, inclui a condenação em aluguéis. O item IV.4 das razões da apelação, intitulado Inexistência de Provas Constitutivas do Direito do Autor - notas promissórias sem identificação do pagador, defende a tese de que Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários e Administração de Imóveis Próprios e Incorporação Ltda. não comprovou que pagou valores a mais pelo negócio jurídico. Trata-se de dezenove (19) parágrafos para sustentar o argumento de que os pedidos formulados na ação, inclusive os relativos aos aluguéis, deveriam ser rejeitados porque não haveria prova do fato constitutivo do direito (id 60573978, p. 40). Idêntico raciocínio aplica-se ao item IV.5 das razões da apelação, intitulado A Aplicabilidade do Instituto da Supressio ao Presente Caso. O eventual reconhecimento da perda do direito pelo instituto da supressio representaria a rejeição integral dos pedidos formulados na ação. Foram cinco (5) parágrafos dedicados ao tema. Concluo que esses dois (2) capítulos das razões da apelação devolveram à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o reconhecimento do capítulo da sentença relativo à condenação ao pagamento dos aluguéis, pois eles representam o mérito da demanda em sua completa extensão, o que inclui todos os pedidos formulados na petição inicial. Rejeito a preliminar de violação ao art. 1.013 do Código de Processo Civil (ID 68033750). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016